Tribunal: TJDFT
Processo: 0751766-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751766-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GLAUBER FERNANDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de cumprimento de sentença n. 0707070-68.2022.8.07.0007, que indeferiu o pedido de pesquisa via sistema INFOSEG. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte exequente requer a consulta ao SINESP/INFOSEG (id. 250702278). O referido sistema permite ao Judiciário o acesso a informações junto aos órgãos de Segurança Pública e a Receita Federal, conforme explanado em https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/sinesp-1. Ocorre, contudo, que este juízo já efetuou pesquisas em todos os sistemas disponíveis, inclusive no sistema INFOJUD, sem sucesso. Ademais, a consulta ao referido cadastro não gerará nenhum resultado prático para o pagamento do débito, pois mesmo que a consulta encontrasse informação de vínculo de emprego a verba é impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. Logo, a realização dessa diligência somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta serventia, sem nenhum sucesso para este cumprimento de sentença. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido da exequente. Retorne-se ao arquivo provisório. Intime(m)-se.” O agravante sustenta que não logrou êxito em localizar bens penhoráveis do devedor, mesmo após diversas diligências, razão pela qual requereu ao juízo a consulta ao INFOSEG, considerada por ele como ferramenta de integração nacional que permite acesso a bases de dados distintas das já utilizadas, como INFOJUD. Argumenta que o INFOSEG é um sistema robusto, com informações provenientes de órgãos federais e estaduais, incluindo dados sobre veículos, endereços, vínculos e cadastros não disponíveis em outros sistemas, podendo contribuir para a localização de bens ou indícios patrimoniais. Aduz que a execução deve se realizar no interesse do credor, conforme os arts. 4o, 6o, 789 e 797 do CPC, e que a negativa do juízo afronta o princípio da máxima efetividade da execução e da cooperação processual. Invoca precedentes do TJDFT que reconhecem a possibilidade de utilização do INFOSEG quando esgotadas outras diligências, destacando que “em tese, será proveitosa a busca de eventual vínculo empregatício do devedor, como forma de imprimir celeridade ao processo e evitar eventual suspensão prematura da execução”. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo para determinar a realização da pesquisa via INFOSEG. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para autorizar a diligência pleiteada. Preparo no ID 78723258. É o relatório. Decido É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator